Tribunal: TJES
Processo: 5003426-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).
4
.
“(...) Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).
5
.
“(...) 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em
habeas corpus
dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. (...)”.(STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).
6
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
7
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
8.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JO
Ã
O PAULO PEREIRA DOS SANTOS,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
ARACRUZ
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 16/07/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, apurado nos autos da Ação Penal nº 0001330-15.2023.8.08.0006, tendo como corréus Luciano Sezário da Silva, Paulo Henrique dos Santos Alencar e Dalisson Inácio dos Santos.

Nesse contexto, aduz o impetrante que “o atraso na formação da culpa se deve a ausência de notificação do acusado Dalisson, que além de ser ônus da acusação, aparentemente não ocorreu em 9.10.2023 por ausência de uma página da denúncia no mandado (certidão fls. 228), e, novamente em 2.01.2024, por ausência de informações essenciais do endereço (ID 36965205 - PJE)”.

Além disso, sustenta que estão ausentes os requisitos necessários à prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como ressalta as condições pessoais do paciente, quais sejam, primário, sem registros anteriores por tráfico, sem comprovação de envolvimento com crime organizado, que seriam suficientes para ensejar a violação do princípio da proporcionalidade, a partir da manutenção da prisão preventiva.

Por fim, afirma que “o paciente está preso provisoriamente desde o dia 15.07.2023, ou seja, há 260 dias (mais de 8 meses), estando o feito, todavia, sem previsão de término”.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pela revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida em sede de audiência de custódia (id 7707080 e id 7707081). Confira-se:

“No presente caso, conforme narra o APFD, durante patrulhamento tático motorizado, 04 (quatro) indivíduos foram avistados em um beco e ao avistarem a viatura empreenderam fuga, sendo alcançados em uma residência vazia. Ato contínuo, durante a abordagem foi localizado com o autuado LUCIANO, 17 (dezessete) pedras de substância análoga ao crack, 02 (dois) pinos de substância análoga a cocaína, com o autuado JOÃO PAULO foi encontrado, 17 (dezessete) pedras de substância análoga ao crack, 65 (sessenta e cinco) pinos de substância análoga a cocaína. Diante dos fatos, os custodiados foram encaminhados ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0000078-74.2023.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Conforme pesquisas, o autuado LUCIANO SEZARIO DA SILVA, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (um) Inquérito Policial, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0001307- 69.2023.8.08.0006) decorrente do crime de tráfico de drogas; - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0008959-50.2017.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o qual gerou Execução de Medidas Socioeducativas de n.° 0005359-84.2018.8.08.0006, arquivado perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES, o qual restou extinto o processo por cumprimento de medida socioeducativa em 25/08/2020. Conforme pesquisas, o autuado PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ALENCAR, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante á Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0001337-51.2016.8.08.0006) decorrente de posse de drogas para consumo pessoal, o qual restou concedida remissão a adolescente infrator em 29/03/2016; - 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0003524-27.219.8.08.0006) decorrente do crime de tráfico de drogas; - 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, arquivado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 00005293-70.2019.8.08.0006) decorrente do crime de tráfico de drogas, o qual restou extinto o processo por perempção, litispendência ou coisa julgada em 19/02/2020.”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isto porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)

Sob outro prisma, acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

No ponto, impende salientar que de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 7827598), a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisão proferida no último dia 04 de março, restando atendida a previsão constante no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, vê-se que “as informações advindas da Autoridade indigitada coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que conta com a presença de 04 (quatro) réus, alguns com defesas constituídas, e que conta com a indeclinável necessidade de notificação de todos, recebimento da denúncia, e, após, citação para apresentação de resposta à acusação. Sabe-se, ademais, que já houve designação de Audiência de Instrução e Julgamento”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)